Tribunal: STF
Processo: Rcl 77015
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. NEGATIVA DE APLICAÇÃO DE DISPOSITIVO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL POR FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL (ART. 5º, LVII, DA CRFB/88). PROVIDÊNCIA REALIZADA POR DECISÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE N. 10 CONFIGURADA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão do respectivo Tribunal de Justiça, por alegada violação à Súmula Vinculante n. 10 desta Suprema Corte nos autos n. 5371553-02.2024.8.21.7000.



    O reclamante narra que “a PRIMEIRA CÂMARA ESPECIAL CRIMINAL do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, decidiu, à unanimidade, julgar improcedente a correição parcial interposta pelo Ministério Público, mantendo a decisão que determinou o desentranhamento de documentos e informações relativas a outros processos criminais”.



    Sustenta que a autoridade reclamada teria negado vigência ao art. 478, I, do Código de Processo Penal, com fundamento em norma constitucional, tendo afirmado, “ainda que não expressamente, a inconstitucionalidade do dispositivo em comento”.



    Alega, em síntese, que seria “evidente que o acórdão reclamado violou a Súmula Vinculante nº 10 e o artigo 97 da Constituição Federal, os quais impõem a observância da cláusula de reserva de plenário para manifestação dos Órgãos Fracionários dos Tribunais acerca da constitucionalidade das normas”.



    Requer “a procedência da presente reclamação constitucional para o fim específico de determinar a aplicação do artigo 478 do Código de Processo Penal, em consonância à interpretação conferida pelas Cortes Superiores; subsidiariamente, em caso de desacolhimento da pretensão precitado, determinar a renovação do julgamento da correição parcial, observando-se o disposto no artigo 97 da Constituição Federal”.



    Prestadas as informações solicitadas, a d. Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação, em parecer cuja ementa transcrevo: 



    Reclamação Constitucional. Direito Constitucional e Processual Penal. Suposto desrespeito à Súmula Vinculante 10. Denúncia pela prática do crime de homicídio qualificado. Pedido de compartilhamento de provas pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, relativas a outros processos criminais. Indeferimento. Correição parcial julgada improcedente pelo Tribunal a quo. Desentranhamento de documentos. Afastamento implícito do artigo 478, inciso I, do Código de Processo Penal, realizado por órgão fracionário, com fundamento constitucional - princípio constitucional da presunção de inocência. Inobservância da cláusula de reserva de plenário. Desrespeito à Súmula Vinculante 10. Parecer pela procedência da Reclamação. 



    É o relatório. Decido. 



    Assiste razão à parte reclamante.



    Eis o teor da Súmula Vinculante n. 10, cujo enunciado se alega violado:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    Importante destacar, ab initio, que a jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que “[a]s vedações do inciso I do art. 478 estão contidas em rol taxativo e dele não consta qualquer vedação à leitura de sentença condenatória proferida em desfavor de agente envolvido na mesma prática delituosa” (HC 155.941-AgR, Rel. Min. Alexandre de Mores, Primeira Turma, DJe de 30/08/2018).



    In casu, o Tribunal de origem assentou que a utilização em plenário dos documentos pretendidos “fere o princípio da presunção de inocência, diante da possibilidade de influenciar o Conselho de Sentença a considerar a existência de fatos alheios em desfavor dos réus, os prejudicando sobremaneira, pois estes devem ser julgados, exclusivamente, pelos fatos imputados na denúncia, sob pena de se consagrar o direito penal do autor em detrimento do direito penal do fato”.



    Nesse contexto, verifica-se que o afastamento da aplicação do mencionado dispositivo do diploma adjetivo penal, revela verdadeira ofensa à Súmula Vinculante 10.



    Com efeito, o acórdão reclamado negou aplicabilidade ao artigo 478, I, do Código de Processo Penal, pelo fundamento de que tal norma seria incompatível com o artigo 5º, LVII, da Constituição Federal, apesar de não declarar expressamente sua incompatibilidade. 



    Trata-se, em verdade, de uma declaração velada de inconstitucionalidade por órgão fracionário, o que não se coaduna com o artigo 97 da Carta Magna, representando violação ao que disposto pelo mencionado verbete vinculante.



    Outrossim, ressalto que nesse sentido é a jurisprudência desta corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE APLICAÇÃO DE DISPOSITIVO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL POR FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL (ART. 5º, LVII, DA CRFB/88). PROVIDÊNCIA REALIZADA POR DECISÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10 CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A violação ao princípio da reserva de plenário se configura quando uma norma é declarada inconstitucional ou tem sua aplicação negada pelo Tribunal de origem sob fundamento extraído da Carta Magna, conforme disposto pela Súmula Vinculante nº 10 (“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”). 



    2. In casu, a negativa de aplicação do artigo 492, I, e, do Código de Processo Penal se deu por fundamento constitucional, isto é, por sua suposta incompatibilidade com o artigo 5º, LVII, da CRFB/88, incorrendo em declaração de inconstitucionalidade por órgão fracionário, com ofensa à Súmula Vinculante nº 10. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 57.257-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 28/09/2023)



    Conforme bem pontuou o Parquet Federal, “Constata-se, de fato, a inobservância da cláusula de reserva de plenário e o desrespeito à Súmula Vinculante 10, pois o órgão fracionário do citado Tribunal afastou a aplicação da regra contida no mencionado dispositivo do Código de Processo Penal, tendo, consequentemente, exercido o controle difuso de constitucionalidade sem aplicação do artigo 97 da Constituição Federal”.



    Consectariamente, a procedência da presente reclamação é medida que se impõe. 



    Ex positis, JULGO PROCEDENTE A PRESENTE RECLAMAÇÃO, com fundamento nos artigos 992 do CPC e 161 do RISTF, a fim de cassar o acórdão da 1ª Câmara Especial Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, proferido nos autos n. 5371553-02.2024.8.21.7000/RS, determinando a realização de novo julgamento, com observância da Súmula Vinculante n. 10.



    Publique-se. Oficie-se. 



    Brasília, 10 de abril de 2025



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente